Tribunal: TJES
Processo: 5002632-08.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002632-08.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002632-08.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e MARLENE DA CONCEICAO SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E FINANCIAMENTO VINCULADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE O FINANCIAMENTO E O CONTRATO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DE IPCA ATÉ A CITAÇÃO E EXCLUSIVIDADE DA TAXA SELIC APÓS A CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de restituição de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Marlene da Conceição Silva em face de OdontoCompany Franchising S.A. e Banco Votorantim S.A. A autora narrou ter firmado contrato de prestação de serviços odontológicos com a OdontoCompany, custeado por um financiamento junto ao Banco Votorantim, no valor total de R$ 9.487,44. Embora tenha adimplido as parcelas do financiamento, os serviços odontológicos não foram prestados, pois os agendamentos eram constantemente cancelados. Pleiteou a rescisão de ambos os contratos, a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

A OdontoCompany alegou preliminarmente ilegitimidade passiva e, no mérito, a adequada prestação dos serviços e a improcedência dos pedidos. O Banco Votorantim, por sua vez, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a independência do contrato de financiamento em relação ao de serviços odontológicos, a ausência de vício em sua concessão de crédito e a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para correção monetária.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito dos contratos e condenando as rés, solidariamente, à restituição de R$ 9.487,44, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa SELic. Os demais pedidos (danos morais) foram julgados improcedentes.

O Banco Votorantim S.A. interpôs Recurso Inominado, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que não houve vício na concessão do crédito, que o contrato de financiamento não é acessório ao de serviços odontológicos e que não há responsabilidade solidária pela inexecução do serviço. Requereu o afastamento da condenação solidária ou, subsidiariamente, a condenação da OdontoCompany a restituir o valor liberado. Pugnou pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC para atualização da condenação. II. Questão em discussão

Aferir a ilegitimidade passiva da instituição financeira em ação de restituição de valores decorrente de falha na prestação de serviços objeto de contrato de financiamento coligado.

Determinar a existência de coligação contratual entre o contrato de prestação de serviços odontológicos e o contrato de financiamento, e a consequente responsabilidade solidária da clínica e da instituição financeira por falha na execução dos serviços.

Fixar o índice de correção monetária e de juros de mora aplicável à restituição de valores em condenação por responsabilidade contratual. III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Votorantim S.A. foi rejeitada com base na teoria da asserção, por se tratar de questão relacionada ao mérito da responsabilidade.

A relação entre as partes é consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Reconheceu-se a manifesta coligação contratual entre o contrato de prestação de serviços odontológicos e o contrato de financiamento. Ambos os ajustes são material e funcionalmente interdependentes, configurando uma "operação casada", onde a falha na prestação do serviço odontológico repercute diretamente sobre o contrato de crédito, tornando imotivada sua continuidade.

Em virtude da coligação negocial e da falha na prestação do serviço principal, a instituição financeira e a clínica odontológica respondem solidariamente pelos danos causados à consumidora, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao índice de correção monetária e juros, a sentença foi parcialmente reformada. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC). IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Sentença parcialmente reformada apenas no tocante aos critérios de atualização do valor da condenação, para determinar que o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC). Tese de julgamento: "A falha na prestação de serviços em contrato principal, quando coligado a um contrato de financiamento para sua execução, configura responsabilidade solidária entre a prestadora de serviço e a instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Nas condenações por responsabilidade contratual materiais, a atualização monetária pelo IPCA incide desde o desembolso até a citação, a partir de quando incide exclusivamente a Taxa SELIC em razão de sua natureza híbrida."

Não há condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARLENE DA CONCEICAO SILVA em face de ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A. Em síntese, a parte autora narra ter firmado um contrato de prestação de serviços odontológicos com a ré, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., e para custear o tratamento, contraiu um financiamento junto ao BANCO VOTORANTIM S.A. Alegou que o valor total do financiamento era de R$ 9.487,44 (nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos, a serem pagos em 24 parcelas de R$ 395,31 (trezentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos). Argumentou que, a despeito de ter adimplido a integralidade das parcelas mensais do financiamento, o serviço odontológico não foi prestado, pois os agendamentos eram cancelados com justificativas vagas. Diante do exposto, requereu a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos com a requerida ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., a rescisão do contrato de financiamento celebrado com o requerido BANCO VOTORANTIM S.A., a declaração de inexigibilidade do débito decorrente do contrato de financiamento, a restituição do valor pago pelos serviços, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., sustentou, preliminarmente, a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da necessidade de dilação probatória incompatível com o Juizado Especial, culpa exclusiva da instituição bancária corré, inclusão de franquia no polo passivo, bem como sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que os serviços odontológicos foram realizados de forma adequada, não havendo qualquer negligência, imperícia ou imprudência que justifique a alegação de falha na prestação. Argumentou a improcedência do pedido de danos morais, alegando que não teve qualquer relação com os serviços e valores, e que a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento, não caracterizando ofensa anormal à personalidade ou à dignidade da autora. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Já o requerido, BANCO VOTORANTIM S.A., em sede de contestação, sustentou, preliminarmente, a falta de interesse de agir (ausência de pretensão resistida), a inépcia da inicial, a perda superveniente do objeto, bem como sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que , mesmo que houvesse falha na prestação do serviço pela clínica corré, não há vício na concessão do crédito que justifique a rescisão do financiamento. Afirmou que o contrato de financiamento não é acessório ao contrato de prestação de serviços odontológicos, sendo duas relações jurídicas distintas. Argumentou a improcedência do pedido de danos morais, por ausência de ato ilícito ou defeito na prestação de seu serviço. Aduziu que a situação não passa de mero aborrecimento por frustração contratual, insuficiente para caracterizar dano moral, e que a autora não demonstrou violação a direitos de personalidade. Defendeu, na hipótese de rescisão do contrato de financiamento, alternativamente, a devolução do valor líquido do crédito que foi repassado diretamente à clínica por autorização da autora no ato da contratação. Sustentou, para o caso de eventual condenação, que os consectários legais (juros e correção monetária) sejam atualizados somente pela taxa Selic, conforme o art. 406 do Código Civil e as alterações propostas pela Lei nº 14.905/2024. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: i) DECLARAR a inexistência do débito concernente ao contrato de prestação de serviços odontológicos firmado com a segunda ré e o contrato acessório de financiamento celebrado perante a primeira ré, dada a sua conexão com o contrato principal, ambos sem qualquer ônus ao consumidor; ii) CONDENAR solidariamente as rés a restituírem à autora a quantia de R$ 9.487,44 (nove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação e juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação; iii) JULGAR IMPROCEDENTES os demais pedidos, nos termos da fundamentação.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16368206, o requerido, BANCO VOTORANTIM S.A., interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que não houve vício na concessão do crédito que justifique a rescisão do financiamento, sob o argumento de que o contrato de financiamento não é acessório ao contrato de prestação de serviços odontológicos, devendo a avença com a financeira ser mantida, por ser válida e legalmente exigível, mesmo que o contrato de serviço tenha sido rescindido. Defende o afastamento da condenação solidária à restituição dos valores pagos, argumentando que a inexecução do serviço não é de sua responsabilidade, e que o pagamento das parcelas do financiamento foi devido e legítimo. Argumentou que, caso a rescisão do financiamento seja mantida, a corré (ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.) seja condenada a restituir à financeira o valor líquido do crédito (R$6.000,00) repassado diretamente à clínica no ato da contratação, a fim de que as partes retornem ao status quo ante. Sustentou que, para a hipótese remota de manutenção da condenação, deve haver a reforma da sentença para que os juros e a correção monetária sejam atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e das alterações propostas pela Lei nº 14.905/2024.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, o recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial. 2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega proviment

o. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pel
a qual rejeito a preliminar a
ventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito. Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a responsabilidade do recorrido pela falha na prestação de serviços, e, subsidiariamente, a validade e manutenção do contrato de financiamento, a condenação da corré a restituição do valor líquido liberado em seu favor, bem como a aplicação da Taxa SELIC para correção monetária.

Desde logo, cumpre destacar que a relação entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se autor e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Em tais relações, incide a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, estabelecida no art. 14 do CDC, segundo a qual responde este pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços, somente se eximindo do dever de indenizar nas hipóteses expressamente previstas no § 3º do mesmo dispositivo: inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiro ou ocorrência de fortuito externo.

No presente caso, é manifesta a coligação contratual existente entre o contrato de prestação de serviços odontológicos e o contrato de financiamento, os quais, ainda que formalmente autônomos, se mostram material e funcionalmente interdependentes. Ambos os ajustes integram uma única operação econômica, porquanto o crédito concedido pela instituição financeira teve por finalidade exclusiva viabilizar o tratamento odontológico oferecido pela clínica, de modo que um contrato não subsiste sem o outro.

A doutrina e a jurisprudência pátria reconhecem que, em tais hipóteses, há coligação negocial de natureza consumerista, caracterizando operação casada, na qual os efeitos de um contrato necessariamente repercutem no outro. Consequentemente, a instituição financeira e a clínica odontológica respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne à alegação de validade e manutenção do contrato de financiamento, tal tese não merece guarida. Como visto, os contratos são coligados e interdependentes; logo, a falha na prestação do serviço odontológico pela corré ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. repercute diretamente sobre o contrato de crédito, tornando imotivada sua continuidade, já que o financiamento tinha por único objetivo custear o tratamento odontológico não prestado de forma adequada.

Por fim, quanto ao pedido do banco recorrente de condenação da clínica à devolução do valor liberado, observa-se que não há nos autos comprovantes da transferência bancária em favor da clínica recorrida. Ademais, nada impede que a instituição financeira ajuíze ação regressiva contra a clínica, buscando o ressarcimento do valor correspondente.

No que se refere à insurgência do recorrente quanto ao índice de correção monetária fixado na sentença, verifico que lhe assiste razão. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de atualização monetária, uma vez que a referida taxa possui natureza híbrida, englobando juros de mora e correção monetária.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PARA RESOLVER SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (SASO). FALECIMENTO DO PACIENTE . CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC . JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS

INFRINGENTES. (...) 7 . No caso, trata-se de responsabilidade contratual, tendo em vista que a falha no dever de informação decorre justamente do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, razão pela qual os juros de mora devem incidir a par
tir da citação. 8. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, "atualmente, a ta
xa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referenc
ial do Sistema Especial d

e Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1 .199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021). 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos modificat
ivos . (STJ - EDcl no REsp: 1848862 RN 2018/0268921-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLI
ZZE, Data de Julgam
ento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data
de Publicação: DJe 13/06/2024) (gn)
.

Assim, a sentença deve ser reformada nesse ponto, para determinar que o valor da condenação deverá ser corrig
ido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da cita
ção (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

Neste sentido a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS . RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 5 . Para as indenizações por danos morais, oriundas de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, observando-se a Taxa SELIC, deduzido o índice IPCA até o arbitramento. Para os danos materiais, os juros de mora incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa SELIC. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00215979520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível) (gn).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 5001695-46.2021.8.08 .0008 EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: ROSENI HUEBRA CAETANO DA SILVA RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL . APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 6. Para os danos materiais, os juros de mora incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016954620218080008, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível) (gn).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar parcialmente a sentença proferida pelo juízo de origem, tão somente no tocante aos critérios de atualização do valor da condenação, determinando que o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)